Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-96.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001417-
96.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante LUCAS FERREIRA
ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B2W - COMPANHIA DIGITAL
(AMERICANAS.COM).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-96.2020.8.26.0348
Voto n.o 45539 morf
2
Apelação Cível n.o 1001417-96.2020.8.26.0348
Apelante: Lucas Ferreira Araújo
Apelada: B2W Companhia Digital
Comarca: Mauá (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Rodrigo Soares
VOTO N.o 45.539
Apelação Cível – Bem móvel.
Todo o transtorno causado, além da demora na solução do
problema, são situações passíveis de indenização por dano
moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 79/83 julgou improcedente
o pedido e condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais,
observados os benefícios da justiça gratuita. Apela o autor a fls. 85/92.
Contrarrazões a fls. 95/101.
É o relatório.
Incontroverso que houve considerável atraso
na entrega do produto adquirido.
Há entendimento desta Corte no sentido de que
"na prática, situações como a presenciada nestes autos levam a parte a ter que sair
de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus
afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar
energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da
conduta negligente da empresa. Sentimentos de impotência, frustração e indignação,
que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária" (apelação n.o
1017786-45.2014.8.26.0068, julgada em 04 de outubro de 2018 pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-96.2020.8.26.0348
Voto n.o 45539 morf
3
Colenda 34a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador L.G.
Costa Wagner).
A quantificação da indenização deve pautar-se
pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas,
por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em
conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias
do caso sob exame. Diante de tais fatores, de fixar-se a indenização em
sete mil reais.
A sucumbência é recíproca, uma vez que não
veio recurso contra a improcedência do pedido de restituição, em dobro,
da quantia paga, o qual foi formulado na inicial e não foi expressamente
reiterado nas razões recursais. Além disso, ainda que reiterado tivesse
sido, esse pedido estaria fadado ao insucesso, uma vez que não se há de
falar em restituição em dobro sem prova de má-fé da parte contrária;
tampouco se há de falar em alguma devolução de quantia se o produto
foi entregue, sem notícia de vício no produto.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para julgar procedente, em parte, o pedido inicial e condenar a ré ao
pagamento de sete mil reais a título de danos morais, com correção
monetária conforme à Tabela Prática desta Corte, desde a data deste
acórdão, e incidência de juros moratórios, estes contados da citação,
sendo a alíquota dos juros de um por cento ao mês. Arcará a ré com o
pagamento de metade das custas e das despesas processuais, isentando-
se o autor do pagamento da outra metade, em razão do benefício da
justiça gratuita. Quanto aos honorários, fica mantida a condenação do
autor ao pagamento de quantia equivalente a dez por cento do valor da
causa, suspendendo-se a exigibilidade de tal verba, enquanto durar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-96.2020.8.26.0348
Voto n.o 45539 morf
4
estado de pobreza. A ré, por seu turno, pagará ao autor quantia
equivalente a quinze por cento do valor atualizado da condenação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica